Tribunal: TJMT
Processo: 0001033-67.2006.8.11.0055
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001033-67.2006.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), GOTARDO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 01.037.287/0001-97 (AGRAVADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO GOTARDO - CPF: 427.970.719-72 (AGRAVADO), VIVIANE ANNE DIAVAN - CPF: 805.384.601-72 (ADVOGADO), VERA LUCIA DE ARAUJO GOTARDO - CPF: 531.223.211-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL(CONVOCADO) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR CANCELAMENTO DA CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO MEDIANTE ESCALONAMENTO DO ART. 85, §§ 3º E 5º DO CPC. TEMA REPETITIVO 1076 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação apenas para determinar que os honorários advocatícios fossem calculados mediante aplicação escalonada dos percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC sobre o proveito econômico obtido pelos apelados, em execução fiscal extinta por cancelamento da CDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, na extinção da execução fiscal por cancelamento da CDA após citação e apresentação de defesa pelo executado, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade ou mediante aplicação dos percentuais escalonados previstos no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação em honorários advocatícios é devida quando o ente público somente peticiona informando o cancelamento da CDA após a citação dos executados e a apresentação de exceção de pré-executividade, em observância ao princípio da causalidade.

4. O cancelamento da CDA, por si só, não extingue o executivo fiscal, que necessita de sentença extintiva, subsistindo o interesse processual em se buscar a extinção do feito por via judicial.

5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1076, firmou orientação no sentido de que não é cabível a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa ou o proveito econômico da demanda se revelar elevado.

6. Precedentes isolados não têm o condão de afastar a aplicação da tese firmada em regime de recursos repetitivos, que possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os tribunais do país.

7. Considerando que o valor da execução fiscal extinta é de R$ 698.830,24, não se pode considerar o proveito econômico como irrisório ou inestimável, o que afasta a possibilidade de fixação dos honorários por equidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1. Na extinção da execução fiscal por cancelamento da CDA após citação e apresentação de defesa pelo executado, os honorários advocatícios devem ser fixados mediante aplicação dos percentuais escalonados previstos no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, quando o proveito econômico não for irrisório ou inestimável.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §§ 3º e 5º, art. 90, § 4º, art. 924, III, art. 932, IV e V; Lei 6.830/1980 (LEF), art. 26.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1076; STJ, REsp n. 1.659.645/RS, Segunda Turma; STJ, AgInt no REsp 2.065.651/TO, Primeira Turma; TJMT, NU 1016196-74.2025.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno nº
0001033-67.2006.8.11.0055
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação, apenas para determinar que os honorários advocatícios fossem calculados mediante a aplicação escalonada dos percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC sobre o proveito econômico obtido pelos apelados (valor da execução extinta), mantendo-se no mais a sentença recorrida.

No presente Agravo Interno, o Estado de Mato Grosso alega, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma, pois o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento recente no sentido de que "os honorários advocatícios decorrentes de extinção de execução fiscal fundada no cancelamento administrativo da CDA (art. 26 da LEF), informado depois de apresentada defesa pelo executado, devem ser estabelecidos pelo critério da equidade". Cita como precedentes o AgInt no REsp 2.194.283/SP, AgInt no AgInt no AREsp 1.967.127/RJ, AgInt no AREsp 2.767.235/SP, AgInt no REsp 2.013.832/SC e AgInt no REsp 2.136.588/SP.

Sustenta que o Tema 1076 do STJ não se aplica ao caso, pois trata de situação diversa, não abarcando a hipótese específica de extinção da execução fiscal por cancelamento da CDA após a apresentação de defesa pelo executado.

Em contrarrazões, os agravados defendem a manutenção da decisão agravada, alegando, preliminarmente, a ausência de impugnação específica e violação ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, a correta aplicação do Tema 1076 do STJ e a inexistência de distinguishing aplicável ao caso. Requerem, ainda, a majoração dos honorários recursais.

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia originou-se nos autos da Execução Fiscal n. 0001033-67.2006.8.11.0055, proposta pelo Estado de Mato Grosso em desfavor de
GOTARDO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
e outros, na qual o Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA), condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pelos executados, reduzidos pela metade nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

Em suas razões recursais de apelação, o Estado de Mato Grosso sustentou, em síntese, que: i) não há causalidade a justificar a condenação em honorários, pois a CDA foi cancelada antes da apresentação de defesa pelos executados; ii) em caso de manutenção da condenação, os honorários deveriam ser fixados por equidade, conforme recente julgado do STJ (REsp n. 2.214.181/RJ); e iii) subsidiariamente, requereu a aplicação do escalonamento previsto no art. 85, § 3º, do CPC.

Na decisão monocrática ora agravada, fora dado parcial provimento ao recurso apenas para determinar que os honorários advocatícios fossem calculados mediante a aplicação escalonada dos percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC sobre o proveito econômico obtido pelos apelados, mantendo-se no mais a sentença recorrida.

Daí a interposição do agravo interno.

Preambularmente, destaco que o agravante
não trouxe aos autos elementos capazes de infirmar a decisão agravada
, de maneira que, esclareço desde já, que o aludido
decisum

deve ser mantido
. Explico.

Inicialmente, cumpre salientar que a decisão monocrática foi proferida com fundamento no artigo 932, IV e V, do Código de Processo Civil, que autoriza o relator a decidir monocraticamente quando houver entendimento dominante acerca da matéria. Tais decisões têm por finalidade desafogar os órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e da economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

No caso em análise,
a controvérsia central
do presente recurso reside na verificação da responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios em caso de extinção da execução fiscal por cancelamento da CDA, bem como na forma de fixação dessa verba honorária.

Quanto à condenação em honorários advocatícios e à incidência do princípio da causalidade, o Estado de Mato Grosso sustentou que não seria devida a condenação em honorários advocatícios, uma vez que o cancelamento da CDA teria ocorrido antes da apresentação de defesa pelos executados, o que afastaria a aplicação do princípio da causalidade.

Contudo, tal argumento não merece prosperar. No caso em análise, apesar de administrativamente a CDA ter sido cancelada, houve citação das partes executadas, ora agravadas, que, devidamente habilitadas, apresentaram naquele momento processual a defesa cabível (exceção de pré-executividade), passível de ser apreciada pelo Magistrado na origem.

O cancelamento da CDA, por si só, não extingue o executivo fiscal, que necessita de sentença extintiva do feito executivo. Portanto, mesmo nos casos em que o cancelamento é reconhecido administrativamente, subsiste o interesse processual em se buscar a extinção do feito por via judicial, sobretudo quando se está diante de uma execução fiscal que, por sua natureza, pode gerar consequências gravosas ao executado, como restrições em seu patrimônio e na sua capacidade de exercer atividades empresariais.

É imperioso registrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, sobrevindo a extinção da ação executiva fiscal a pedido da Fazenda Pública em razão do cancelamento e/ou retificação da Certidão de Dívida Ativa após a citação, como ocorreu no presente caso, inclusive com apresentação de defesa – exceção de pré-executividade –, deve a Fazenda Pública responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade, em complementaridade ao princípio da sucumbência.

Assim também tem se posicionado este Egrégio Tribunal de Justiça:

"DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO
.

[...]

2
. A Fazenda Pública é responsável pelo pagamento de honorários advocatícios em casos de extinção da execução fiscal após a citação do devedor e da apresentação de defesa, em observância ao princípio da causalidade
.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 90, § 4. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.659.645/RS, Segunda Turma; STJ, AgInt no REsp 2.065.651/TO, Primeira Turma; NU 1016196-74.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2025, Publicado no DJE 07/07/2025."

Com efeito, não há dúvida de que a verba honorária é devida no presente caso, tendo em vista que o ente público somente peticionou informando o cancelamento da CDA após a citação dos executados e a apresentação de exceção de pré-executividade, o que atrai a aplicação do princípio da causalidade.

Por outro lado, no que tange
à forma de fixação dos honorários advocatícios
, o Estado de Mato Grosso pleiteia, alternativamente, a fixação por equidade ou a aplicação do escalonamento previsto no art. 85, § 3º, do CPC.

Quanto à fixação por equidade, cumpre salientar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1076, firmou orientação no sentido de que, via de regra, não é cabível a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa ou o proveito econômico da demanda se revelar elevado, devendo prevalecer a aplicação dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, considerando que o valor da execução fiscal extinta é de R$ 698.830,24, não se pode considerar o proveito econômico como irrisório ou inestimável,
o que afasta a possibilidade de fixação dos honorários por equidade.

Por outro lado, o precedente citado pelo recorrente (REsp n. 2.214.181/RJ)
não tem o condão de afastar a aplicação da tese firmada em regime de recursos repetitivos, que possui caráter vinculante
e deve ser observada por todos os tribunais do país.

Contudo, assiste razão ao agravante quanto à necessidade de aplicação do escalonamento previsto no art. 85, § 3º, do CPC, conforme determinação expressa do § 5º do mesmo artigo, que estabelece:

"§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor a que se refere o inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente
."

Assim, considerando que o proveito econômico obtido pelos agravados corresponde ao valor da execução extinta (R$ 698.830,24) – valor este dividido pela metade –, os honorários advocatícios devem ser fixados mediante a aplicação dos percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC, de forma escalonada, observando-se as faixas ali estabelecidas.

Como a decisão impugnada encontra-se em harmonia, tanto com a jurisprudência hodierna, bem como com a legislação pertinente, a manutenção integral do
decisum
monocrático, cujo teor deu p
arcial provimento ao recurso de apelação
, para determinar que os honorários fossem calculados sobre o proveito econômico obtido pelos executados, é medida de rigor.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026